Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-22.2005.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-22.2005.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROGERIO ANDRADE CAMARGO - CPF: 967.867.441-68 (VÍTIMA), LORIVAL FAGUNDES DA SILVA (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000143-22.2005.8.11.0037

EMBARGANTE: LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SESSÃO VIRTUAL INICIADA NO FERIADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

É nulo o julgamento de recurso quando é suprimida da defesa a oportunidade de solicitar, tempestivamente, a sustentação oral em recurso listado para sessão virtual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000143-22.2005.8.11.0037

EMBARGANTE: LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo.

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, dado não ter sido realizada intimação, em tempo hábil, para a sustentação oral.

No mérito, argumenta ter havido omissão quanto às teses aventadas, quais sejam, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (
sic
), e a concessão de perdão judicial, fundamentando-se nos arts. 13 e 14, da Lei n. 9.807/99 [Lei de proteção às vítimas e testemunhas].

Ao final, pugna pela anulação do acórdão hostilizado, com a realização de novo julgamento, ou a reforma da decisão para que seja acolhida uma das teses defensivas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000143-22.2005.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Contra decisão do Colegiado, que foi proferida em ambiente virtual, foram opostos embargos de declaração ao argumento de que não foi oportunizada à parte embargante a realização de sustentação oral.

Conforme consta no Sistema PJe, a intimação da pauta foi realizada no dia 22/2/2022
[1]
, disponibilizada no dia 23/2/2022 e publicada no dia 24/2/2022, com início do prazo no dia 25/2/2022
[2]
.

Segundo o art. 3º da Portaria Complementar n. 02/2020 (regulamenta o plenário virtual no âmbito da Primeira Câmara Criminal do TJ/MT): “
As partes e/ou advogados
poderão, até 14 (quatorze) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial
”.

A sessão de julgamento da apelação, n. 0000143-22.2005.8.11.0037, foi iniciada em 1º/3/2022 [terça-feira], às 9hs, e finalizada em 4/3/2022 [sexta-feira].

Ocorre que os dias 28/2/2022 [data para formular o pedido, contando-se o prazo retroativamente] e 1º/3/2022 [início da sessão] eram pontos facultativos, em decorrência do carnaval, a evidenciar prejuízo ao embargante,
notadamente porque a defesa demonstra interesse em sustentar oralmente.

Com efeito, apresenta-se justificável a anulação do acórdão para oportunizar a sustentação oral.

À vista do exposto,
acolho
a preliminar para declarar a nulidade do julgamento da Apelação n. 0000143-22.2005.811.0037, determinando sua inclusão para a próxima sessão de julgamento,
com a prévia intimação da defesa
.

É como voto.

[1]
Id. n. 119151484.

[2]
Regimento interno do TJ/MT – Art. 105, § 3º. A pauta de julgamento dos processos criminais deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão de julgamento, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4º, § 4º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022